Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTANDA SEM CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INALTERAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.

2. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.

3. Deve ser mantida a prestação de alimentos se o alimentante continua em condições de pagamento da verba e se está comprovada a necessidade de percepção por parte da alimentanda, que não mudou sua situação financeira, permanecendo sem condições de inserção no mercado de trabalho.

4. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

5. Apelação cível conhecida e não provida.